Tribunal: STF
Processo: RE 188876
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-09-03
Data de publicação: 1996-09-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO A DESPACHO QUE NEGOU
SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTE PLENÁRIO
DO STF. ALEGAÇÃO DE NÃO CONSUBSTANCIAR ORIENTAÇÃO UNÂNIME DA CORTE.
O art. 21, § 1º, do RI/STF autoriza o Relator a "arquivar
ou negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente intempestivo,
incabível ou improcedente e, ainda, quando contrariar a
jurisprudência predominante do Tribunal, ou for manifesta a sua
incompetência".
Segundo a regra regimental, basta que seja predominante o
entendimento no Tribunal para sua aplicação aos novos feitos
submetidos à Corte, não havendo necessidade de que o julgamento
tenha sido tomado por unanimidade de votos.
Agravo regimental improvido.